Tribunal: TJDFT
Processo: 0722119-15.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722119-15.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: AURELIO PRADO PEIXOTO, EDUARDO BRASIL BRAGA EXECUTADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 20251069, o credor, AURÉLIO PRADO PEIXOTO, informa que as partes se compuseram, pondo fim ao cumprimento de sentença que busca o adimplemento dos honorários de sucumbência. Requerem, na oportunidade, a homologação da avença, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. O acordo está devidamente assinado pelos patronos das duas partes. Diante do exposto, com fulcro nos artigos 998 c/c 487, III, b, todos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO O ACORDO de ID 20251070, para que surta os legais e jurídicos efeitos. Observe a Secretaria a conta informada para transferência do depósito prévio. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator